Tribunal: CARF
Processo: 23034.000621/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000621/2002-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.493 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/1997, 30/04/1998
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre os necessários ao deslinde da
controvérsia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/12/1997, 30/04/1998
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Ao tempo das competências 12/1997 e 04/1998, prevalecia a regra jurídica de
ser vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000621/2002-71
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000621/2002-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64/70) interposto em face de decisão (e-fls.
55/57) que julgou indeferida defesa contra Notificação para Recolhimento de Débito - NRD n°
0000220/2002 (e-fls. 22/24), no valor total de R$ 10.378,26 a envolver a rubrica “salário-
educação” e competências 12/1997 e 04/1998, cientificada em 08/04/2002 (e-fls. 25). Da NRD,
constou (e-fls. 22):
O débito em questão, apontado pelo INSS de acordo com Relatórios e Demonstrativos
apensados, decorre de irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao
Salário-Educação, consoante o disposto na legislação aplicável, conforme a
fundamentação legal abaixo descrita e demais instruções pertinentes.
Na defesa (e-fls. 26/30), protocolada em 23/04/2002 (e-fls. 26), a empresa
sustenta a insubsistência da exigência em razão da ausência de qualquer irregularidade no
pagamento da participação nos lucros e resultados, inclusive em razão de consulta formulada ao
INSS reconhecer a regularidade do procedimento adotado.
A defesa foi indeferida em razão de (1) não competir ao FNDE “questionar a
validade dos levantamentos realizados pelo INSS, cuja fiscalização foi certamente minuciosa no
exame da documentação apresentada pela Empresa”, estando a NFLD n° 35.127.849-4 (que
originou a NRD) na fase de cobrança judicial; e de (2) a impugnante deve considerar o item 3 da
Consulta ao INSS (e-fls. 48/49), sendo que a consulta trata de uma formulação genérica, sem
análise do caso específico (e-fls. 55/57).
Cientificada em 13/01/2003 (e-fls. 58/63), o recurso voluntário (e-fls. 64/70) foi
protocolado em 07/02/2003 (e-fls. 64), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 08/01/2003, o recurso é tempestivo.
(b) Decisão recorrida. A decisão recorrida não pode se esquivar de julgar a
matéria apresentada e indeferir a defesa invocando procedimento realizado
pelo INSS sem verificar e constatar se há realmente a relação jurídica que
motiva a exigência. O julgamento prévio do INSS não retira do FNDE a
competência e o dever de analisar a defesa, sendo o envio da NFLD para
cobrança irrelevante.
(c) Participação nos lucros. A legislação aplicada à participação nos lucros e
resultados veda o pagamento de mais de duas parcelas por ano civil,
admitindo-se apenas um pagamento por semestre civil; e não o pagamento em
períodos inferiores a 6 meses (quaisquer meses do ano), referindo-se tão
somente a semestre civil- de 1° de janeiro a 30 de junho e de 1° de julho a 30
de dezembro de cada ano, o que de fato foi definitivamente observado pela
Requerente, que calculou ambas as parcelas da participação em período
superior a um semestre civil: a de produção (de abril a novembro), e a de
comercialização (de maio/97 a abril/98), os pagamentos foram efetuados em
duas parcelas como forma de estímulo aos empregados visando alcançar as
duas metas fixadas pela Recorrente em decorrência de sua atividade de
produtora de açúcar e álcool, sendo uma no período de início da colheita da
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000621/2002-71

safra no mês de novembro (meta de produtividade) e a outra no término da
comercialização da produção no abril do ano seguinte (meta financeira).
Recorrente teve seu procedimento avalizado pelo próprio INSS que em
atenção à consulta administrativa realizada pela Recorrente, concluiu que “o
legislador fixou que a periodicidade não poderia ser inferior a um semestre
civil. mas ao mesmo tempo introduziu um ou facultando a empresa distribuir
lucros em qualquer período, desde que seja efetuada no máximo duas vezes
no mesmo ano civil”. Não pode agora, após divulgação da consulta
devidamente respeitada pela Recorrente, o INSS alegar que sua consulta trata-
se de uma formulação genérica, mesmo porque não o é. Tanto a consulta
como a respectiva resposta são claras e precisas e a última dá sustentação ao
procedimento adotado pela Recorrente. Logo, a parcela não integra a base de
cálculo (Lei n° 8.212, de 1991, art. 29, § 9°, “j”).
O Conselho Deliberativo do FNDE emitiu Acórdão não conhecendo do recurso
pela inexistência da garantida de instância recursal (e-fls. 118/120), tendo a Procuradoria Federal
junto ao FNDE opinado pelo não conhecimento e informado que a demanda judicial para a
abstenção da exigência do depósito prévio de 30% teve sentença denegatória e que a apelação
não possui eficácia suspensiva (e-fls. 109/113). A ciência do acórdão se operou por publicação
no DOU n° 211 (e-fls. 121).
Memorando da Procuradoria Federal no FNDE informa que “o contribuinte
obteve decisão judicial que determina a análise do recurso administrativo interposto contra
decisão administrativa que indeferiu a defesa apresentada sem a garantia de instância” (MEMO
n° 113/2009CODAT/PROFE, e-fls. 134/141).
O processo foi transferido para a Receita Federal, por força da Lei n° 11.457, de
2007 (e-fls. 142) e encaminhado para julgamento (e-fls. 149).
Por fim, a recorrente peticiona informando trânsito em julgado de decisão a
determinar afastar a exigência do depósito prévio como condição de admissibilidade do recurso
(e-fls. 152/160).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/01/2003 (e-fls. 58/63), o recurso
interposto em 07/02/2003 (e-fls. 64) é tempestivo (Decreto n° 3.142, de 1999, arts. 15, §1°).
Consta dos autos que “o contribuinte obteve decisão judicial que determina a análise do recurso
administrativo interposto contra decisão administrativa que indeferiu a defesa apresentada sem a
garantia de instância” (e-fls. 134/141). Além disso, a questão restou superada pela Súmula
Vinculante n° 21 do Supremo Tribunal Federal. Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000621/2002-71

Decisão recorrida. Participação nos lucros. A NRD constitui contribuições para o
FNDE decorrentes do pagamento de participação nos lucros ou resultados nas competências
12/1997 e 04/1998, conforme NFLD n° 35.127.849-4.
Na impugnação, a empresa sustenta que não procede o entendimento da
fiscalização do INSS de o pagamento não ter observado a Medida Provisória que rege a matéria,
eis que efetuou o pagamento da participação nos resultados do exercício de 1997/1998 em duas
parcelas, sendo uma no primeiro semestre (dezembro de 1997 - término do exercício social: meta
financeira) e outra no segundo semestre (abril de 1998 - termino da colheita: meta de
produtividade), não se verificando, em momento algum, o pagamento de qualquer distribuição de
resultados em mais de duas parcelas no mesmo ano civil ou mesmo no mesmo semestre civil,
sendo que o próprio INSS em consulta administrativa da impugnante afirmara que “o legislador
fixou que a periodicidade não poderia ser inferior a um semestre civil, mas ao mesmo tempo
introduziu um 'ou', facultando a empresa distribuir lucros em qualquer período, desde que seja
efetuada no máximo duas vezes no mesmo ano civil”.
A defesa foi indeferida em razão de (1) não competir ao FNDE “questionar a
validade dos levantamentos realizados pelo INSS, cuja fiscalização foi certamente minuciosa no
exame da documentação apresentada pela Empresa”, estando a NFLD n° 35.127.849-4 (que
originou a NRD) na fase de cobrança judicial; e de (2) a impugnante a impugnante deve
considerar o item 3 da Consulta ao INSS (e-fls. 48/49), sendo que a consulta trata de uma
formulação genérica, sem análise do caso específico (e-fls. 55/57).
A recorrente sustenta que a decisão recorrida não pode se esquivar da
competência e do dever de julgar a defesa, não podendo apenas invocar o procedimento
realizado pelo INSS, ainda que já em cobrança, sem verificar e constatar se há realmente a
relação jurídica que motiva a exigência.
O FNDE não efetuou mera cobrança, mas lançamento de ofício do crédito
tributário, dispondo a empresa do direito de contestar administrativamente o lançamento.
A decisão do INSS no processo administrativo fiscal relativo à NFLD n°
35.127.849-4 pode eventualmente influenciar o convencimento do julgador da impugnação
constante do presente processo administrativo fiscal, mas não o exime de apreciar as alegações
de defesa.
Os lançamentos de ofício veiculados na NRD e na NFLD são diversos, tanto que
foi elaborada Informação Fiscal pelo INSS ao FNDE. Ainda que a base de cálculo seja a folha de
pagamento, a contribuição para o salário-educação não se confunde com as contribuições
previdenciárias ou com as contribuições para outros terceiros.
Portanto, não prospera a premissa de não competir ao FNDE “questionar a
validade dos levantamentos realizados pelo INSS, cuja fiscalização foi certamente minuciosa no
exame da documentação apresentada pela Empresa”. Logo, caberia à autoridade julgadora de
primeira instância ter enfrentado o argumento de não haver qualquer irregularidade no
pagamento da participação nos lucros e resultados e não simplesmente fiar-se no fato de a NFLD
já estar em cobrança.
Contudo, ao apreciar o segundo argumento, a decisão recorrida, ainda que de
forma lacônica, adota fundamento suficiente para o deslinde da controvérsia, pois destaca que a
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000621/2002-71

empresa deveria ter considerado o conteúdo do item 3 da Solução de Consulta emitida em
emitida em 18/04/2001, transcrevo o item 3 (e-fls. 49):
3. De todo o exposto, concluímos que a parcela paga título de participação nos
lucros ou resultados em desacordo o conceito com a legislação vigente, integra o
conceito de remuneração para os fins de incidência da contribuição social,
informando ainda que a distribuição de valores por empresa, mediante instrumentos
decorrente de negociação entre as partes, observando sempre os critérios e condições de
que trata o § 1° do art. 2° da Lei supramencionada. (destaquei)
Esse item põe em relevo que a parcela paga a título de participação nos lucros ou
resultados, em desacordo com a legislação vigente, integra o conceito de remuneração para fins
de incidência da contribuição social.
Como bem ressaltado na fundamentação da decisão recorrida, trata-se de uma
formulação genérica, sem análise do caso específico do qual ora se trata, mas que deve ser
observada pela empresa.
De fato, para as competências objeto do presente lançamento apenas essa
formulação genérica da Solução de Consulta se aplica, eis que a consulta versa sobre legislação
diversa, uma vez formulada no processo n° 35385.000651/2000-62 em 14/11/2000 (e-fls. 48),
tendo os questionamentos apresentados, conforme relatado na Solução de Consulta, se pautado
em fatos ocorridos no ano de 2000 e à Medida Provisória n° 1982-68, de 09/03/2000, que, após
reedições, ensejou o art. 3o, § 2°, da Lei n° 10.101, de 19/12/2000, transcrevo:
Medida Provisória n° 1982-68, de 09/03/2000
Art. 3° (...)
§ 2° É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Lei n° 10.101, de 19/12/2000
Art. 3° (...)
§ 2° É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
No presente caso concreto, entretanto, os pagamentos foram efetuados em
12/1997 e 04/1998, a ter por norte norma jurídica diversa, decorrente de texto normativo diverso,
como podemos observar:
Medidas Provisórias n° 1.276, de 12/01/1996, n° 1.315, de 09/02/1996, n° 1.355, de
12/03/1996, n° 1.397, de 11/04/1996, n° 1.439, de 10/05/1996, n° 1.487, de
07/06/1996, n° 1.487-20, de 09/07/1996, n° 1.487-21, de 08/08/1996, n° 1.487-22, de
05/09/1996, n° 1.487-23, de 02/10/1996, n° 1.487-24, de 31/10/1996, n° 1.539, de
18/12/1996, n° 1.539-27, de 16/01/1997, n° 1.539-28, de 13/02/1997, n° 1.539-29, de
13/03/1997, n° 1.539-30, de 11/04/1997, n° 1.539-31, de 09/05/1997, n° 1.539-32, de
10/06/1997, n° 1.539-33, de 10/07/1997, n° 1.539-34, de 07/08/1997, n° 1.539-35, de
04/09/1997, n° 1.539-36, de 02/10/1997, n° 1.539-37, de 30/10/1997, n° 1.539-38, de
27/11/1997, n° 1.539-39, de 12/12/1997, n° 1.619-40, de 13/01/1998, n° 1.619-41, de
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000621/2002-71

12/02/1998, n° 1.619-42, de 13/03/1998, n° 1.619-43, de 09/04/1998, n° 1.619-44, de
12/05/1998.
Art. 3° (...)
§ 2° É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre.
Destarte, ao efetuar pagamentos a título de participação nos lucros ou resultados
nas competências 12/1997 e 04/1998, a empresa não observou a norma legal vigente ao tempo
do fato gerador (Lei n° 5.172, de 1966, art. 144), não havendo como prosperar a alegação de o
INSS na invocada Solução de Consulta ter avalizado o procedimento da recorrente de pagar
participação nos lucros ou resultados em periodicidade inferior a um semestre.
Por fim, destaco que, ainda que se entenda que a decisão recorrida não verbalizou
fundamentação suficiente para o exame da lide, cabe decidir desde logo o mérito do recurso
negando-lhe provimento (causa madura; Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 1013, §3°), com
adoção do fundamento consistente na inobservância da norma legal aplicável ao tempo das
competências 12/1997 e 04/1998.
Portanto, não há que se declarar a nulidade da decisão recorrida e nem reformá-la.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINIAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 166
DF CARF MF
Original